Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. NÃO APLICAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO APRESENTADOS EM JUÍZO.
1 – Revelia. Habilitação nos autos. É lícita a produção de provas pelo réu revel, desde que representado nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Art. 349 do CPC.
2 – A revelia não implica em presunção automática de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mormente quando a ação se funda na existência de documentação acerca de cessão de crédito e o próprio autor, na petição inicial, junta aos autos documento que demonstra a existência do negócio jurídico. Aplicação do art. 345, IV do CPC.
3 – Cessão de crédito. Documentação. É direito do devedor ter acesso à documentação que efetiva a cessão de seu crédito a terceira pessoa, conforme o art. 6o da Resolução 2.836 do Banco Central do Brasil, a fim de que seja possível ao devedor exercer, se necessário, seu direito de ampla defesa.
4 – Exibição de documentos. Documentos disponibilizados pelo réu. Apresentados os documentos requeridos pela parte, exaure-se a ação de exibição e documentos, na qual não cabe discussão acerca do conteúdo das informações contidas neles. Eventuais incorreções ou omissões capazes de nulificar negócio jurídico devem ser discutidas em ação própria.
5 – Apelação conhecida e desprovida.

L